Tribunal: TJPA
Processo: 0011678-50.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011678-50.2002.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA GUARAPARI LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011678-50.2002.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA GUARAPARI LTDA

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial de executado revel citado por edital, contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da referida instituição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

saber se a resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição atrai a aplicação do princípio da sucumbência para fins de fixação de honorários; e

(ii) saber se a atuação da Defensoria Pública como curadora de ausentes de devedor citado por edital configura peculiaridade fática e jurídica apta a afastar (distinguishing) a regra geral fixada no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos atinentes ao Tema 1.229, pacificou o entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não apaga o fato de que o ajuizamento da demanda decorreu da inércia primária do devedor inadimplente. A superveniente resistência do ente exequente à decretação da prescrição não transmuda essa responsabilidade originária, sendo indevido imputar-lhe os ônus sucumbenciais, sob pena de beneficiar duplamente a parte que descumpriu a obrigação tributária.

5. Embora reconhecida a prerrogativa da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais (Tema 1.002 do STF), a sua atuação como curadora especial em favor de réu ausente não se sobrepõe às regras de causalidade inerentes ao microssistema da execução fiscal, não constituindo traço distintivo apto a excepcionar a tese vinculante do Tribunal da Cidadania.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.229 (REsps 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e 2.076.321/SP); STF, Tema 1.002.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 9 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DISTRIBUIDORA GUARAPARI LTDA
, representada nestes autos pela Defensoria Pública do Estado do Pará na qualidade de Curadora Especial, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Execução Fiscal
.

Historiando os fatos, a parte autora, o Estado do Pará, ajuizou a presente demanda executiva visando à satisfação de crédito tributário originado de Certidão de Dívida Ativa referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo montante inicial totalizava R$ 10.364,25 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da

sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

(...)

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”

Ato contínuo, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração buscando especificamente a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, os quais foram julgados improvidos, mantendo a isenção sucumbencial sob o fundamento irrestrito de que, consoante o recente e pacificado Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada quando a extinção da execução fiscal ocorrer em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo quarenta da Lei nº 6.830/1980.

Inconformada, a
DISTRIBUIDORA GUARAPARI LTDA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a decisão proferida merece ser reformada no capítulo referente à verba sucumbencial, defendendo categoricamente o arbitramento de honorários em favor da instituição que atuou como curadora especial da parte revel.

A apelante construiu a sua argumentação principal se amparando na técnica da distinção, conhecida juridicamente como
distinguishing
, em relação ao paradigma vinculante fixado no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou que, malgrado a Corte Superior tenha pacificado o descabimento de honorários em casos de extinção por prescrição intercorrente como regra geral para as execuções fiscais, a situação vertente apresentaria particularidades determinantes que impõem o afastamento excepcional desse precedente. A defesa sustentou que, ao atuar na estrita qualidade de curadora especial de réu revel citado por via editalícia, a Defensoria Pública atrai para si a incidência inafastável do princípio da sucumbência.

Frisou que o referido princípio se perfectibiliza porque a referida instituição pública foi obrigada a intervir no feito para garantir a ampla defesa e obteve êxito, mormente quando se verifica a resistência efetiva da Fazenda Pública em juízo ao se opor ao reconhecimento do transcurso do prazo prescricional. Por conseguinte, com esteio nas exceções fáticas do caso, postulou o provimento do apelo para que se proceda à fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de dez por cento sobre o valor da causa ou, sucessivamente, nos moldes da fixação equitativa delineada pelo artigo oitenta e cinco, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos de declaração e manteve a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, indeferindo o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com espeque no Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Adentrando o exame do mérito recursal, constata-se que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida irretocável, em consonância com a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

A Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial do executado, pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que o caso concreto comporta a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.229 do STJ. Para tanto, sustenta a sua pretensão em dois pilares: a) a existência de efetiva resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição, o que atrairia o princípio da sucumbência; e b) a sua atuação na defesa de réu revel citado por edital (curadoria de ausentes), situação que legitimaria o arbitramento da verba honorária.

Contudo, as teses arguidas carecem de amparo jurídico, porquanto as peculiaridades apontadas não possuem o condão de afastar a aplicação do precedente vinculante exarado pelo STJ.

Em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsps 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e 2.076.321/SP), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese atinente ao Tema 1.229 nos seguintes e categóricos termos:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980"
. Vejamos a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)”

No que tange ao primeiro argumento recursal, ressalta-se que a Corte Superior enfrentou expressamente a questão da "resistência" da Fazenda Pública na formação do referido paradigma. O STJ consolidou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não elimina o fato basilar de que foi o próprio devedor inadimplente quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

O acórdão paradigma é claro ao assentar que, mesmo na hipótese de resistência do exequente (seja por impugnação à exceção ou interposição de recursos), é indevido atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de se beneficiar duplamente a parte devedora que não cumpriu tempestivamente a sua obrigação.

A seguir, colaciono trecho da decisão mencionada:

“(...) Porém, melhor refletindo sobre o tema, notadamente após estudar a posição colegiada do STJ, passei a compreender que, independentemente de resistência do ente fazendário, são indevidos os honorários de advogado na exceção de préexecutividade em que se reconhece a prescrição intercorrente(...)”

Por sua vez, quanto ao segundo pilar do recurso, atinente à atuação institucional como curadora de ausentes, a tese também não se sustenta. É inconteste que a jurisprudência pátria (a exemplo do Tema 1.002 do STF) evoluiu para garantir à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora. Todavia, tal prerrogativa institucional não ostenta caráter absoluto e não se sobrepõe às regras processuais de causalidade que regem o microssistema da execução fiscal.

O fato de o devedor ter sido citado por edital e necessitar da atuação da curadoria especial não transmuda a responsabilidade pela instauração do litígio. O Estado ajuizou a demanda legitimamente, amparado em Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção de liquidez e certeza. A extinção anômala pelo transcurso do tempo sem a localização de bens (art. 40 da LEF) não apaga a inércia primária do contribuinte.

Dessa forma, inexistindo qualquer traço distintivo capaz de excepcionar a regra vinculante, revela-se escorreita a sentença do juízo de origem que aplicou fidedignamente o Tema 1.229 do STJ ao caso vertente, rechaçando-se o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do ente estadual.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026